Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718224-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA SOARES DA COSTA, DIOGENES HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: F &amp; L CURSOS E CONCURSOS LTDA - ME, LUCIANO MACEDO DE MELO, MARLENE MACEDO DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado no 410 de sua súmula de jurisprudência, segundo o qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, continua hígido mesmo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 513, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, pugnando para que seja reconhecida a validade da intimação da parte devedora, a fim de possibilitar a execução das astreintes devidas pelos recorridos. Sustenta, para tanto, a inaplicabilidade do enunciado 410 da Súmula do STJ ao cumprimento de sentença em tela, visto que o feito tramita sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui regras próprias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 513, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o STJ tem entendimento firmado no sentido de que “(...) “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).” (EREsp 1725487/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030